Tribunal: CARF
Processo: 13821.000050/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13821.000050/2005-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.377 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CENTRO DE ENSINO DA ALTA NOROESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2001, 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
ACIMA DE 10% E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE
DE ADESÃO AO SISTEMA. VALIDADE.
Constatado que o sócio da empresa participa de outra com mais de 10% do
capital social e que a receita bruta global de ambas ultrapassou o limite legal de
adesão ao Simples, cabível é a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RPO.
A exclusão do Centro de Ensino da Alta Noroeste S/C Ltda.da sistemática de
pagamento dos tributos e contribuições de que trata o art. 3o da Lei n° 9.317/96,
denominada Simples, foi motivada pela ocorrência da condição vedada prevista no
inciso IX do art. 9o da Lei n° 9.317/96 e demais atos legais.
A manifestante alega que no ano-calendário de 2000 o sócio ainda não era
participante da empresa em questão. Argumenta também, a impossibilidade de o
desenquadramento do Simples ter efeitos retroativos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13821.000050/2005-98
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000050/2005-98

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/RPO, conforme
acórdão n. 14-19.116, de 01 de abril de 2008 (e-fl. 88), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2001, 2002
OPÇÃO PELO SIMPLES - CONDIÇÃO VEDADA A pessoa jurídica cujo
titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$
1.200.000,00, não pode optar pelo Simples.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples surte efeito a partir do mês subseqüente àquele em que
incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam os incisos III a
XVIII do art. 20 da IN SRF 355/2003.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 95), no qual,
reproduz e reafirma os argumentos e fundamentos de fato e de direito apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade, aduzindo que está anexando documento que comprova que o
Sr. Ivam Gonçalves Ortuzal, CPF no 335.136.358-34, não mais pertencia ao quadro social da
empresa Socan havia três anos.
É o Relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/ARA n° 538.573, (e-fls. 35), por ter sócio participante de outra empresa com mais de 10%
do capital social e a receita bruta global das empresas no ano-calendário de 2000 ter ultrapassado
o limite legal de adesão ao referido sistema.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples:
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000050/2005-98

I -(...)
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2° ;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
I -(...)
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
(...)
MP n° 2.158-34/2001
Art. 73. O inciso II do art. 15 da Lei no 9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
II - "a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses
de que tratam os incisos III a XIX do art. 9o;"
Em suas razões de defesa, o Recorrente, sustenta que não procede o motivo da
exclusão, afirmando, em suma, que o Sr. Ivam Gonçalves Ortuzal, CPF no 335.136.358-34, não
mais pertencia ao quadro social da empresa Socan havia três anos.
Não procede o argumento do Recorrente.
Do exame do contrato social juntado aos autos, registrado na Jucesp em 06/01/06
(e-fls. 134), verifico que o Sr. Ivam Gonçalves Ortuzal somente retirou-se da sociedade em
01/08/2005, muito tempo depois de constatada a situação excludente, ocorrida no ano-calendário
de 2000.
Constatado que o sócio Ivam Gonçalves Ortuzal fazia parte do quadro societário
da empresa no ano-calendário de 2000, correta foi a exclusão do Simples porque realizada na
forma da legislação supra citada, não havendo reparos a fazer na decisão recorrida sobre este
aspecto.
O inconformismo do Recorrente quanto aos efeitos da exclusão também não
prospera, eis que são decorrentes da lei no 9.317/96, não cabendo a este colegiado manifestar-se
sobre sua ilegalidade ou inconstitucionalidade, a teor do que dispõe a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.377 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13821.000050/2005-98

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital